Tribunal: TCU
Processo: 020.283/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial do objeto de convênio tendo por objeto a implantação de rede de drenagem com pavimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em razão da execução parcial do objeto do convênio no 121/2008, junto ao município de Ibipeba/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Nei Amorim de Sousa; 9.2. acolher as alegações de defesa da sociedade empresarial CMC Construção Civil Marmoraria e Comércio Ltda. 9.3. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, II, do RI/TCU, as contas do Sr. Nei Amorim de Sousa, dando-lhe quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.5. encerrar o processo e arquivar os autos.